Tribunal: STF
Processo: RE 70599
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-05
Data de publicação: 1976-10-05

Ementa:
- CRÉDITO PRIVILEGIADO. - A HABILITAÇÃO, NA CONCORDATA PREVENTIVA, DE CREDOR PRIVILEGIADO, NÃO IMPORTA, POR SI SÓ, RENÚNCIA AO PRIVILEGIO, NO JUÍZO DA FALÊNCIA, NEGADA A CONCORDATA. - NÃO SE PRESUME, POR FORÇA DAQUELA HABILITAÇÃO, RENÚNCIA AO PRIVILÉGIO. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.